Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735131-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO EVANILSON MENDES DA SILVA, AURIANA NEIVA DA SILVA, EDMILSON MENDES DA FONSECA, ELI DIAMANTINO LIMA, GISELE LEITE GOMES, JUSCELIO ALVES RODRIGUES, LUCIANO RAMOS DOS SANTOS, MARCLEIDE DANTAS DE AZEVEDO, MARIA DA PENHA SILVEIRA DA CONCEICAO, MARIA IVANI GUILHERME BARBOSA, SIMONE APARECIDA JOSEFINA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO VIANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Evanilson Mendes da Silva e Outros em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0021929-13.2011.8.07.0009, determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, nos seguintes termos: “Conforme se verifica, as partes requeridas, após intimadas sobre a proposta de acordo ofertada pela parte autora, não se manifestaram. Registra-se que houve manifestação apenas de parte dos requeridos (ID. 164454906), que demonstraram interesse na proposta de acordo oferecida pela parte autora na petição de ID. 157882209. Contudo, a partir da manifestação da parte autora de ID. 161167511, vê-se que parte autora não possui mais interesse na solução antes oferecida. Dessa forma, ante a não desocupação voluntária – conforme já expedida no ato decisório de ID. 154157138 – e a não viabilidade de qualquer acordo, expeça-se mandado de despejo compulsório. Defiro, ainda, que a presente ordem seja cumprida em horário especial, além de utilização de força policial e arrombamento, se necessário. Cumpra-se. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes alegam que a r. decisão agravada lhes causará severos prejuízos, pois ensejará a perda das benfeitorias que fizeram no imóvel locado. Aduzem, ainda, que a r. decisão agravada obsta a celebração de novo acordo pelas partes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os atos expropriatórios. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, esclareço que não se trata de ação de despejo, mas sim de ação possessória, já transitada em julgado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, para a concessão de efeito suspensivo ativo deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero ausente um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito alegado. Sucede que, ainda que seja evidente que o cumprimento do mandado de reintegração de posse ensejará prejuízos aos Agravantes, não foi suscitado nas razões recursais argumento capaz de ensejar a reforma da r. decisão agravada. Ademais, o cumprimento do referido mandado não impede que sejam futuramente ressarcidas as benfeitorias eventualmente existentes no imóvel em questão, nem que as partes celebrem acordo futuro acerca do valor devido a título de indenização. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora